Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709696-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15713361, pags. 3/8), com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor,DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES, contra a decisão interlocutória (ID 61471453, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação revisional de contrato de mútuo, autos n. 0711373-17.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASILIA S/A - BRB, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, nos seguintes termos: Os elementos trazidos pelo autor na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que o autor aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. O comprometimento da renda do autor pela realização de empréstimos consignados não implica a impossibilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido, colaciono precedente deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos.” (TJDFT, acórdão no 1185484. Processo: 07086099520198070000. Relator(a): Des. ESDRAS NEVES. Órgão julgador: 6a Turma Cível. Julgado em 10/07/2019, publicado em 31/07/2019). Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. À Secretaria para que retifique no sistema a informação. Assim, emende-se a inicial, sob pena de indeferimento, para promover o recolhimento das custas processuais. Prazo de 15 (quinze) dias. I. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, o seguinte: i) que os seus rendimentos impossibilita-lhe de arcar com as custas judiciais e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, em razão de comprometer a sua remuneração líquida, integralmente, com o pagamento de empréstimos consignados em seu contracheque e conta corrente; ii) por conseguinte, a fundamentação do juízo a quo não merece guarida, em razão de ter considerado a remuneração bruta, como parâmetro para não concessão do benefício da justiça gratuita; e iii) portanto, restam demonstrados o risco de dano grave e a verossimilhança das alegações, em razão, respectivamente, do não pagamento das custas iniciais ensejar o cancelamento do processo e do objeto da ação ser a discussão do seu superendividamento para com o Agravado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e a antecipação da tutela recursal, determinando o deferimento do benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o fim de reformar a decisão agravada, confirmando eventual decisão de antecipação de tutela recursal. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 101, caput, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recursal, dispensado, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, até o julgamento do mérito, considerando que o cerne da controvérsia recursal é justamente o direito à benesse da gratuidade da justiça. Representação processual do Agravante (ID 61432012, dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais são cumulativos. Com efeito, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Nesse sentido, incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos vez que, a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Quanto à pessoa natural, há a presunção da hipossuficiência, que, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício pretendido. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) (grifos nossos) Nesse sentido, trilha a jurisprudência dominante deste Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1242843, 07273066720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Com efeito, a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Compreende-se como insuficiência de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo . 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Neste caso concreto, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor, ora Agravante, por não vislumbrar os requisitos necessários, em razão da sua elevada remuneração, a qual em cotejo com a da maioria da população brasileira mostra-se incompatível à concessão da benesse. Dessa forma, em que pese a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, ante a ausência de comprovação da miserabilidade, não é possível deferir os benefícios da justiça gratuita. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de se estabelecer parâmetros objetivos para a concessão dos benefícios, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Considerando que a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECORRENTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEFERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a reforma da sentença que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 337, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e com a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC. 3. No caso em exame os documentos coligidos aos autos são suficientes para demonstrar que o apelante é economicamente hipossuficiente. 3.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal define como parâmetro para a constatação de hipossuficiência financeira o recebimento de remuneração bruta até 5 (cinco) salários mínimos. 4. A conduta eivada de má-fé suficiente à aplicação do art. 81, caput, do CPC, deve ter seu elemento subjetivo devidamente comprovado, não se admitindo, portanto, a presunção da deslealdade processual. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1231427, 07055015020188070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, os critérios delineados no julgado acima transcrito não restaram devidamente demonstrados. Vejamos. O Agravante percebe remuneração líquida no valor de R$ 8.837,18, após descontos correspondentes às retenções do imposto de renda e da contribuição previdenciária oficial, nos valores respectivos, de R$ 1.931,36 e R$ 1.282,18. Assim, após estas retenções, resulta em recebível superior ao parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos retro. Vale ressaltar que a existência de empréstimos, com desconto em folha (R$1.834,59), bem como em conta corrente, conforme emerge do extrato bancário relativo ao mês de abril de 2020 (R$ 3.863,01) (ID 61432010 dos autos originários), não é capaz de infirmar o critério de renda superior a 5 (cinco) salários mínimos por duas razões: (i) o desconto já é proveniente da prática consumerista, representando a utilização do ganho aquisitivo da pessoa; e (ii) não é capaz de atestar que a renda familiar do Agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Por essas razões, nessa análise preliminar própria da cognição sumária, considero que não restou demonstrada a miserabilidade do Agravante, fato que impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Desta forma, esta relatoria não verifica a probabilidade do direito e por conseguinte do provimento do recurso, em razão da inexistência da demonstração da hipossuficiência financeira, nos termos da fundamentação retro. Superada a análise da probabilidade do direito e do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao Agravante, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente caso, depreende-se que o Agravante sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorre do cancelamento da distribuição do processo, materializador da ação que ajuizou. Por conseguinte, restaria violado o seu direito de acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em razão do não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, inexistirá resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, deste Código. Por conseguinte, inexistirá, também, óbice à renovação do ajuizamento desta ação, nos termos do art. 486, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, desde que recolhidas as respectivas custas. Portanto, constata-se a inexistência de risco de dano grave, de difícil reparação e ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC e da fundamentação retro. Assim, a fim de subsidiar o deferimento do pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada, esta relatoria não antevê: (i) a probabilidade do direito vindicado e do provimento do recurso, bem como (ii) a demonstração do risco de dano grave, de difícil reparação e ao resultado útil do processo. Por fim, considerando que o cerne do pedido de concessão do efeito suspensivo confunde-se com o mérito recursal, esta relatoria considera ser o momento oportuno para propiciar, novamente, ao Agravante a oportunidade de desincumbir-se do seu ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira. Por conseguinte, antes de indeferir um pedido deste viés, é impositivo legal que se assegure ao requerente a oportunidade de comprovar a sua miserabilidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015. Portanto, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, necessário se faz que o Agravante comprove o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de: i) comprovantes de gastos com despesas médicas; ii) das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); iii) extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; iv) extratos de cartões de créditos; v) recibos de aluguel e condomínio; vi) além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Por conseguinte, quanto à questão, necessário se faz delimitar que, nesta fase recursal, enveredar por decisão em sentido contrário, configuraria supressão de instância, ante ao fato inconteste de que a relação processual, ainda, não se aperfeiçoou. Ademais, mister se faz delimitar que o fato da parte estar em juízo representada por causídico particular não enseja, por si só, a impedimento de concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Destaco, ainda, não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise dos pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e da antecipação da tutela recursal. Por conseguinte, as demais questões serão resolvidas quando da análise do mérito recursal. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes nos Arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por outro lado, DISPENSO o Agravante dos recolhimentos das custas iniciais e do preparo até o julgamento do mérito do presente agravo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Saliento, porém, que a eventual improcedência do recurso acarretará a necessidade de recolhimento destas despesas processuais, sob pena de extinção do processo na origem. Deixo de intimar o Agravado para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a relação processual não foi aperfeiçoada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravante para, caso deseje, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, c/c, art. 101, § 2o, ambos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2020 21:14:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador